Tribunal: TJDFT
Processo: 0712859-08.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712859-08.2023.8.07.0009 RECORRENTES: FRANCISCO GERALDO DA SILVA, J. D. O. D. S., L. D. O. D. S. RECORRIDO: BRASANITAS HOSPITALAR - HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AMBIENTES DE SAÚDE LTDA, METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Contrato de seguro de vida em grupo. Legitimidade passiva da empregadora estipulante. Desnecessidade de esgotamento da via administrativa. Indenização securitária. Valor da cobertura prevista em documento idôneo. Ressarcimento de despesas de sepultamento por terceiros não autoriza condenação. Recursos desprovidos. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas, respectivamente, pela parte ré (empresa estipulante do seguro) e pelos autores (familiares da segurada falecida) contra sentença que: (i) rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de ausência de interesse processual, suscitadas pela ré; (ii) julgou parcialmente procedente o pedido, condenando ao pagamento da indenização securitária; e (iii) indeferiu o pedido de ressarcimento das despesas com sepultamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a empregadora estipulante possui legitimidade passiva para integrar o polo da demanda indenizatória decorrente de contrato de seguro de vida em grupo; (ii) estabelecer se é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para propositura da ação judicial; e (iii) determinar se os autores fazem jus à indenização em valor superior ao reconhecido na sentença e ao ressarcimento de despesas de sepultamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, na medida em que o contrato de seguro envolve relação de consumo, considerando a segurada como destinatária final e a estipulante/seguradora como fornecedora de serviço, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. 4. A legitimidade passiva da empregadora estipulante decorre da sua atuação como intermediária do contrato e responsável pelos descontos em folha, nos termos da Teoria da Asserção e da jurisprudência consolidada sobre o tema. 5. A ausência de exaurimento da via administrativa não impede o ajuizamento da demanda, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. 6. O valor da indenização securitária deve observar o documento contratual idôneo, não se admitindo fixação com base em print de tela sem identificação da titularidade e ausência de vínculo probatório. 7. O pedido de ressarcimento de despesas de sepultamento não pode ser acolhido, pois os documentos estão em nome de terceiros que não integram o polo ativo da demanda, não se podendo presumir o reembolso em favor dos autores sem prova da despesa por eles suportada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A empregadora estipulante do contrato de seguro de vida em grupo possui legitimidade passiva para responder pela demanda indenizatória decorrente do contrato. 2. O prévio esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ação securitária. 3. O valor da indenização deve observar o documento contratual idôneo juntado aos autos, sendo incabível prova indireta ou genérica. 4. Não é cabível o ressarcimento de despesas realizadas por terceiros não integrantes da lide sem comprovação de reembolso efetivo pelos autores. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 757 e 760; CDC, arts. 2o e 3o; CPC, art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1407593, 0705876-07.2020.8.07.0006, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 10/3/2022, DJE 23/3/2022; TJDFT, Acórdão 1208851, 0014952- 87.2015.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/10/2019, DJE 25/10/2019. Os recorrentes alegam violação artigos 1o, 2o, caput, 3o, caput, §2o, 4o, inciso I, 6o, incisos VI, VII e VIII, 14, caput, §1o, inciso I, 20, caput, 27, 47, 48, 51, caput, inciso XIII, 81, caput, 83 e 101, caput, inciso I, todos do CDC, 1o, 206, caput, §1o, inciso II, alínea “b”, 212, caput, incisos II e IV, 350, 351, 389, 394, 395, 396, 397, caput, incisos I, II e III, 398, caput, parágrafo único, 399, caput, incisos I, II e III, 400, caput, incisos I e II, parágrafo único, 402, 403, 437, 475, 757 e seguintes, 789 e seguintes e 884, caput, todos do Código Civil, 1o ao 12, caput, §2o, incisos V, VII e IX, §3o, 13, 17, 42, 43, 44, 70, 71, 140, caput, parágrafo único, 141, 278, caput, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 327, 329, 350, 351, 369, 374, caput, incisos I, III e IV, 375, 378, 434, caput, 437, 489, caput, §1o, incisos IV e VI, 492, caput, parágrafo único, 493, caput, 494, caput, inciso II, 926, caput, §§1o e 2o, 927, caput, incisos IV e V, §1o e §5o, 994, caput, incisos I, IV e VI, 1.008, 1.009, 1.010, 1.011, 1.012, caput, 1.013, 1.022, caput, inciso I, 1.023, caput, §2o, 1.024, caput, §§3o e 4o, 1.025, 1.026, 1.029, caput, incisos I a III, 1.034, caput, parágrafo único e 1.048, caput, inciso I, §§1o, 2o, 3o e 4o, todos do CPC. Deixam, contudo, de demonstrar as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada afrontou referidas normas legais. Pedem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a recorrida BRASANITAS HOSPITALAR – HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AMBIENTES DE SAÚDE LTDA pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO FRANCO DE CAMPOS, OAB/SP 209.784. A recorrida METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A também pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 2o, caput, 3o, caput, §2o, 4o, inciso I, 6o, incisos VI, VII e VIII, 14, caput, §1o, inciso I, 20, caput, 27, 47, 48, 51, caput, XIII, 81, caput, 83 e 101, caput, inciso I, todos do CDC, 1o, 206, caput, §1o, inciso II alínea “b”, 212, caput, incisos II e IV, 350, 351, 389, 394, 395, 396, 397, caput, incisos I, II e III, 398, caput, parágrafo único, 399, caput, I, II e III, 400, caput, incisos I e II, parágrafo único, 402, 403, 437, 475, 757 e seguintes, 789 e seguintes e 884, caput, todos do Código Civil, 1o ao 12, caput, §2o, incisos V, VII e IX, §3o, 13, 17, 42, 43, 44, 70, 71, 140, caput, parágrafo único, 141, 278, caput, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 327, 329, 350, 351, 369, 374, caput, incisos I, III e IV, 375, 378, 434, caput, 437, 489, caput, §1o, incisos IV e VI, 492, caput, parágrafo único, 493, caput, 494, caput, inciso II, 926, caput, §§1o e 2o, 927, caput, incisos IV e V, §1o e §5o, 994, caput, incisos I, IV e VI, 1.008, 1.009, 1.010, 1.011, 1.012, caput, 1.013, 1.022, caput, inciso I, 1.023, caput, §2o, 1.024, caput, §§3o e 4o, 1.025, 1.026, 1.029, caput, incisos I a III, 1.034, caput, parágrafo único e 1.048, caput, inciso I, §§1o, 2o, 3o e 4o, todos do CPC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois os recorrentes deixaram de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de cadastramento/publicação exclusiva em nome dos advogados das partes, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030